Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-94.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800288-94.2019.8.14.0029

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA GARCIA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE CONTRATO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. ANÁLISE CAUTELAR DO DOCUMENTO. DIVERGÊNCIA EVIDENTE DE ASSINATURAS. ANÁLISE OCULAR PELO JULGADOR. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TED INSUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de procedência, em demanda ajuizada por consumidora visando à declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais, diante de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A matéria em discussão envolve:

(i) verificar a admissibilidade da juntada de contrato apenas em sede recursal;

(ii) aferir se o documento apresentado é apto a comprovar a contratação, à luz da análise formal e da divergência de assinaturas;

(iii) examinar a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide;

(iv) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira e a manutenção da condenação por danos morais e repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A juntada de contrato apenas em sede de apelação, sem justificativa plausível, configura inovação recursal vedada, nos termos do art. 435 do CPC, operando-se a preclusão da prova.

4. Ainda que assim não fosse, por dever de cautela, a análise meramente formal do contrato revela divergência evidente entre a assinatura nele aposta e aquela constante nos documentos pessoais da autora, circunstância que pode ser aferida por simples análise ocular, prescindindo de prova pericial.

5. A fragilidade intrínseca do documento apresentado reforça a verossimilhança da alegação de inexistência de contratação.

6. A comprovação de TED, por si só, não é suficiente para demonstrar a manifestação válida de vontade da consumidora, sendo imprescindível prova idônea da contratação.

7. O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório se mostra suficiente à formação do convencimento judicial.

8. Evidenciada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devida a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, especialmente diante da condição de consumidora idosa e hipossuficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. “A juntada de contrato de empréstimo consignado apenas em sede recursal, sem justificativa plausível, configura inovação processual inadmissível, nos termos do art. 435 do CPC.”

2. “A análise ocular pelo magistrado, quando evidentes divergências de assinatura, é meio legítimo de valoração probatória e pode evidenciar a fragilidade do documento apresentado.”

3. “A simples comprovação de transferência bancária não supre a ausência de prova da manifestação válida de vontade do consumidor.”

4. “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório se revela suficiente.”

5. “A ausência de comprovação da contratação e os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam responsabilidade objetiva da instituição financeira, com repetição do indébito e indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I; 435; CDC, art. 14

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJ-CE, AGT 0004455-12.2017.8.06.0085; TJ-MG, AC 1000021-22.2021.8.13.0001; TJ-SP, AC 1001903-40.2019.8.26.0082.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. com fundamento nos arts. 994, II, e 1.021 do CPC, contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento à apelação interposta pela instituição bancária, mantendo integralmente a sentença de procedência nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Garcia da Costa.

Na origem, a autora alegou que não contratou o empréstimo consignado cujos valores vinham sendo debitados de seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da contratação, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A decisão monocrática (ID. 30082006) manteve a condenação, reconhecendo a falha na prestação do serviço, a ausência de comprovação da contratação e a inadmissibilidade da juntada extemporânea do suposto contrato em sede recursal, por configurar inovação processual.

Nas razões do agravo interno (ID. 30721101), o banco agravante alega, em síntese, ter juntado comprovante de transferência bancária (TED) em contestação; que a apresentação do contrato em grau recursal não configura inovação; que a parte autora não apresentou extratos da conta em que o valor foi depositado; e que houve cerceamento de defesa diante da não produção de prova requerida.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID. 31218078), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele conheço.

Adianta-se que não houve qualquer vício ou nulidade na decisão agravada.

O agravo interno não merece prosperar.

A decisão monocrática proferida por esta Relatoria encontra-se devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, especialmente no que diz respeito à inadmissibilidade de juntada extemporânea de documentos que já estavam à disposição da parte no momento da contestação, nos termos do art. 435 do CPC.

O contrato que o banco pretende fazer valer foi juntado apenas em sede de apelação, sem qualquer justificativa plausível para sua ausência na fase contestatória, violando o princípio do contraditório e configurando inovação recursal indevida.

Conforme consignado na decisão agravada:

“Cumpre-se mencionar ainda, que o banco réu trouxe, já em sede de Apelação, contrato que alega demonstrar validade do empréstimo (ID. 20738873). Contudo, é nitidamente inadmissível.

Isso porque, referida prova já existia na época da contestação, portanto, não poderia ser juntada somente em apelação, sob pena de haver indesejável inovação recursal.

O art. 435 do CPC somente admite a juntada de documentos, posteriormente a exordial e contestação, quando relativos a fatos novos, desconhecidos das partes ou cuja produção era impossível anteriormente, o que não se verifica in casu.”

Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência consolidada:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO E DE DEPÓSITO NA CONTA DO DEMANDANTE. DÍVIDA EM NOME DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE FORMULÁRIO DE CONTRATO EM NOME DO AUTOR EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO BRADESCO S/A., adversando decisão monocrática da Relatoria do Desembargador Heráclito Vieira de Sousa Neto que, nos autos de ação anulatória c/c repetição de indébito e indenização ajuizada por MARIA PEREIRA MATOS PESSOA negou provimento ao apelo agitado pela instituição financeira, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos. 2. O cerne da controvérsia consiste em analisar a regularidade do contrato de empréstimo consignado nº 0123242177834, que implicou em descontos mensais na aposentadoria da parte autora ou da inexistência de tal avença que importa na devolução dos valores e na reparação em danos morais pelo banco réu. 3. In casu, observo a verossimilhança dos fatos alegados pela autora, tendo em vista juntada de extrato do benefício previdenciário que indicam a existência dos descontos referentes ao contrato nº 0123242177834 (fls. 17). Por outro lado, conforme se extrai dos autos, verifico que a instituição financeira deixou de arrolar a cópia do contrato de empréstimo consignado e comprovante do depósito bancário.
Observo, entretanto, que tal documentação somente fora apresentada em sede recursal às fls. 146/152. 4. Logo, por não se tratar de documento novo, mas sim de prova preexistente, colacionada em momento inoportuno, sem qualquer comprovação por parte do banco/apelante do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, resta preclusa a produção probatória.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 07 de junho de 2023 DESEMBARGADOR RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS RELATOR (TJ-CE - AGT: 00044551220178060085 Hidrolândia, Relator: RAIMUNDO NONATO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2023)

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS À APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM CONCRETO. MANUTENÇÃO.
Não devem ser conhecidos os documentos anexados às razões recursais, quando estes não se enquadram nas hipóteses do art. 435, do CPC/15, e seu parágrafo único. Considerando que a instituição financeira não comprovou a regularidade do negócio atribuído à autora, deve ser mantida a declaração de inexistência.
Caracteriza dano de cunho moral a existência de descontos indevidos sobre os vencimentos da autora. A fixação do quantum a ser solvido a título de danos morais deve ser feita com lastro nas circunstâncias do caso em concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000212236772001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de caso em que o autor ingressou em juízo alegando que não teria celebrado o contrato de empréstimo consignado e que a instituição financeira creditou em sua conta corrente a quantia objeto do mútuo. 2. A situação dos autos reflete hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço, regulamentada no art. 14 do CDC, pois envolve danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços. Em tais casos, nos termos do § 3º desse dispositivo, ocorre a chamada inversão ope legis do ônus probatório em desfavor do fornecedor, competindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito do serviço, ou que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, para o fim de afastar a responsabilização.
3. É possível a juntada extemporânea de documentos pela parte desde que respeitadas as hipóteses legais e, a depender da situação, haja comprovação de motivo plausível para tanto, a teor do art. 435 do CPC. 4. No presente caso, a instituição financeira juntou a documentação que sempre esteve sob sua guarda desde a feitura do contrato sem indicar um motivo plausível para só apresentá-la em sede de apelação, revelando afronta ao princípio da boa-fé processual, o que impõe a não admissão dos documentos apresentados, operando-se a preclusão da faculdade de produção de provas.
5. Repetição do indébito devida. 6. Danos morais que decorrem da própria contratação fraudulenta, prescindindo-se, portanto, de prova. 7. O valor da indenização deve ser mantido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendendo à extensão do dano, às condições financeiras das partes e aos precedentes da Turma em casos análogos. 8. Recurso desprovido. (TJ-PE - AC: 00008257820218172290, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2022, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC).

CONSUMIDOR.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXIGIBILIDADE DE DEBITO RECONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DOCUMENTOS JUNTADOS NA APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE.

Destaco que os documentos trazidos na apelação não serão conhecidos. A prova já existia, na época da contestação. Não poderia, desta forma, haver inovação recursal
. Somente em situações excepcionais esta Turma julgadora tem admitido a juntada de documentos. Preservação do princípio do contraditório. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. A autora realizou dois empréstimos consignados junto ao banco réu nºs 1211126035 e 1211283282. Após a quitação, descobriu que haviam outros descontos em seu benefício referentes à 05 empréstimos que não reconhece. O banco réu insistiu na legalidade dos contratos. Entretanto, não trouxe qualquer prova ou indício naquele sentido. Juntou aos autos cópia de dois contratos: (i) nº 1211283282, que foi reconhecido pela autora e encontra-se quitado e (ii) nº 1211579251 que não possuÍa assinatura da autora. Deixou de apresentar cópia dos demais contratos, no momento oportuno. Inexigibilidade reconhecida. CONTRATO BANCÁRIO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INCLUSÃO EM BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Numa sociedade de massa, a indevida celebração de contrato de empréstimo em nome da consumidora gera a ameaça concreta de prejuízo patrimonial, além da própria negativa de crédito (abalo à imagem) decorrente da possibilidade da indevida inscrição de seu nos órgãos de proteção ao crédito. A consumidora viu-se obrigada a percorrer um longo caminho para esclarecer os fatos, não sendo atendida pelo banco apelante de maneira satisfatória. Mantido o valor fixado de 5 salários mínimos (na data da sentença). Indenização fixada em parâmetros admitidos pela Turma julgadora. Pedido da autora acolhido na forma da decisão de primeiro grau. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10019034020198260082 SP 1001903-40.2019.8.26.0082, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 20/09/2021, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

Todavia, ainda que assim não fosse, e por dever de cautela, registre-se que esta Relatoria procedeu à análise do referido instrumento contratual, constante do ID. 20738873, sem atribuir-lhe valor probatório, apenas para verificar sua idoneidade formal.

E, nessa análise, verificou-se que
a assinatura aposta no contrato apresentado pelo banco não se assemelha à assinatura da parte autora constante em seu documento de identificação
, juntado aos autos pela própria demandante na petição inicial, bem como reproduzido pela instituição financeira em seu recurso.

Trata-se de análise comparativa meramente visual (análise ocular), perfeitamente admissível pelo julgador, que não demanda prova pericial, sobretudo quando a divergência se apresenta de forma evidente, reforçando a verossimilhança da alegação autoral de inexistência de contratação.

Assim, mesmo sob uma ótica meramente argumentativa, o documento apresentado não se mostra apto a comprovar a regularidade da avença, seja por sua intempestividade, seja por sua fragilidade intrínseca, o que apenas reforça a conclusão adotada na decisão monocrática agravada.

Ademais, o TED apresentado não comprova, por si só, a celebração válida da avença, sendo indispensável documento que demonstre a manifestação de vontade da parte autora, como contrato assinado ou outro meio idôneo, o que não foi produzido pelo banco.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também foi corretamente rejeitada. O juízo sentenciante entendeu pela suficiência da prova documental, com base no art. 355, I, do CPC, e a jurisprudência do STJ é firme ao admitir o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado considerar o acervo probatório adequado à formação de seu convencimento.

Por fim, a repetição em dobro dos valores e a indenização por dano moral decorrem da responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14 e Súmula 479 do STJ), uma vez que não comprovada a contratação e evidenciada a falha na prestação do serviço, sobretudo diante da condição de consumidora idosa e hipossuficiente.

Não há qualquer elemento novo ou juridicamente relevante no agravo interno que justifique a reforma da decisão monocrática. Trata-se de mera reiteração de argumentos já examinados e afastados.

Portanto, o recurso não merece provimento, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026